Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil “Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.” 1.1 Consoante a regra de distribuição do ônus probante, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I do CPC).
2. Do conjunto probatório, observa-se que o autor não se desincumbiu desse encargo processual, uma vez que as provas colacionadas são insuficientes para demonstrar que o veículo esteve sob sua posse ininterruptamente por 5 (cinco) anos, conforme exige a lei.
3. Recurso desprovido.